Tribunal: TJMT
Processo: 1005014-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1005014-33.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 – CAPITAL
IMPETRANTE:
DR. LEANDRO FABRIS NETO – DEF. PÚBLICO
PACIENTE:
MIQUEIAS FERNANDES DIAS
E M E N T A
HABEAS CORPUS – DIREITO PROCESSUAL PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – SESSÃO DESIGNADA PARA OCORRER PELO SISTEMA HÍBRIDO – 1. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 329/CNJ – INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE NO WRIT – REJEIÇÃO – 2. ILEGALIDADE DA MEDIDA – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO NORMATIVA – ART. 16, § 1o, DA PORTARIA-CONJUNTA 428/2020/TJMT – DECORRÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO PENAL – PREJUÍZO – INCOMPROVAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
1. O habeas corpus é via inadequada para a obtenção de controle difuso ou abstrato de atos normativos, tal qual a referida Resolução n. 329/CNJ, a uma, porque a competência para tal desiderato é do Órgão Especial, na forma dos arts. 164 e ss do RITJMT, sendo defeso à Câmara Isolada Criminal analisar referido tema, e a duas, ante a impossibilidade de suspensão do feito, de natureza célere, e da afetação do tema ao Órgão Especial para exame do pedido. Precedentes.
2. Inocorre constrangimento ilegal a designação de sessão do Júri Popular com previsão de realização pelo método híbrido, dada à previsão do art. 16. § 1o, da Portaria-Conjunta n. 428/2020/TJMT, e chancela das Resoluções n. 322/CNJ e 329/CNJ, bem como à ausência de indicação clara e indubitável de prejuízo à defesa. Precedentes.
3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005014-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MIQUEIAS FERNANDES DIAS - CPF: 047.863.221-56 (INTERESSADO), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MIQUEIAS FERNANDES DIAS - CPF: 047.863.221-56 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILTO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 551.914.281-53 (VÍTIMA), ACELINO JORGE DE SOUZA NETO - CPF: 919.067.091-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDISMO DA CUNHA GONCALVES - CPF: 353.686.161-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – DIREITO PROCESSUAL PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – SESSÃO DESIGNADA PARA OCORRER PELO SISTEMA HÍBRIDO – 1.
INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 329/CNJ
– INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE NO
WRIT
– REJEIÇÃO –
2. ILEGALIDADE DA MEDIDA
– INOCORRÊNCIA – PREVISÃO NORMATIVA – ART. 16, § 1o, DA PORTARIA-CONJUNTA 428/2020/TJMT – DECORRÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO PENAL – PREJUÍZO – INCOMPROVAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é via inadequada para a obtenção de controle difuso ou abstrato de atos normativos, tal qual a referida Resolução n. 329/CNJ, a uma, porque a competência para tal desiderato é do Órgão Especial, na forma dos arts. 164 e ss do RITJMT, sendo defeso à Câmara Isolada Criminal analisar referido tema, e a duas, ante a impossibilidade de suspensão do feito, de natureza célere, e da afetação do tema ao Órgão Especial para exame do pedido. Precedentes.

2. Inocorre constrangimento ilegal a designação de sessão do Júri Popular com previsão de realização pelo método híbrido, dada à previsão do art. 16. § 1o, da Portaria-Conjunta n. 428/2020/TJMT, e chancela das Resoluções n. 322/CNJ e 329/CNJ, bem como à ausência de indicação clara e indubitável de prejuízo à defesa. Precedentes.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

A 14a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Dr. Leandro Fabris Neto, pede, inclusive liminarmente, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Miqueias Fernandes Dias
, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Capital – Especializada de Crimes Dolosos Contra a Vida a partir da pronúncia, que, nos autos da Ação Penal NU 0003404-67.2011.8.11.0042, indeferiu pedido de realização do Júri Popular inteiramente presencial, determinando, na forma da Portaria-Conjunta n. 428, de 13/7/2020, e Resolução n. 329/2020/CNJ, a realização da sessão respectiva na modalidade híbrida, ou seja, “
em parte virtual, com a oitiva de testemunhas por audiovisual e possibilidade das partes participarem por videoconferência
” [inicial, p. 81040496, p. 2], originariamente marcada para ocorrer no dia 17/3/2021, e que não se realizou em razão da Portaria-Conjunta n. 256/2021-PRES, sem que tenha sido o ato redesignado até o presente momento.

De acordo com a inicial, a medida fere de morte a plenitude de defesa, na medida em que tolhe do acusado a possibilidade de demonstrar aos jurados, verbal ou corporalmente, sua versão acerca dos fatos, e de transmitir sem interferências ou limitações geradas pela tecnologia, a emoção, indignação, arrependimento, expressão corporal;

Assere ainda que o método virtual de coleta da prova testemunhal não garante a incomunicabilidade das pessoas a serem ouvidas, as quais, eventualmente, poderão reunir-se com qualquer terceiro que venha a ter algum interesse na causa, sem que o Juízo possa ser cientificado, ou, até mesmo, sofrerem coação por ocasião de suas oitivas.

Supõe ainda que as audiências da Instrução Maior do rito escalonado do Júri Popular não se confundem com às realizadas na Instrução Menor.

Alega que a Resolução n. 329/CNJ deve ser considerada inconstitucional, porque, além de mitigar a plenitude de defesa, antes anotada [art. 5o, XXXVII, alínea “a”, da CF], também usurpa a competência da União para legislar em matéria processual penal [art. 22, I, da CF].

Pede, enfim, a concessão da liminar para determinar a realização do Júri Popular de forma inteiramente presencial, adotando-se as medidas de prevenção à Covid-19 indicadas por profissionais da saúde, ou, subsidiariamente, a suspensão da ação penal até o julgamento da presente ação mandamental, e, no mérito, a ratificação da liminar porventura deferida.

Postula, ainda, a dispensa das informações da autoridade judiciária de origem, “
eis que esta inicial se encontra devidamente instruída com cópias das principais peças processuais, suficientes à compreensão da controvérsia
” [id. 81040496, p. 8].

Instrui a inicial com os documentos nos ids. 810404097 a 81046452.

A distribuição foi realizada automaticamente na modalidade sorteio [id 81049998], considerando a inexistência de feito anterior capaz de gerar prevenção de julgador [id. 81132964].

A certidão no id. 81132970 assinalou que o processamento do presente feito independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 26/3/2021 [id. 81201491], e as informações chegaram aos autos em 26/4/2021 [id. 84477989], ocasião em que ressaltou ter redesignado a sessão do Júri Popular para o próximo dia 29/7/2021, mantendo o sistema híbrido e justificando que essa data se deve à excepcional situação decorrente da pandemia da
Covid-19
, mesma ocasião em que manteve a custódia cautelar do paciente, para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, bem como, visando assegurar a instrução criminal, ante o histórico de fuga anterior.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pela denegação da ordem,
verbis
:

“
Sumário:
Habeas Corpus – paciente pronunciado como incursos nas penas do art. art. 121, § 2o, incisos I e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal – Pretensão defensiva para determinar a realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, inteiramente presencial – Inviabilidade – Priorização de audiência por videoconferência, devido a grave situação pandêmica que assola nosso Estado – Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – Medida excepcional que tem como finalidade a redução dos riscos de contaminação, sendo assegurada, contudo, a atuação do defensor habilitado nos autos – Precedentes do TJMT – Constrangimento ilegal não evidenciado.
Pela denegação da ordem
” [id. 85188982, p. 1].

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, anoto que o presente
writ
foi impetrado originariamente com escopo
preventivo
, pois,
a sessão do Júri Popular anteriormente designada para ocorrer no dia 17/3/2021 não se realizou em razão da suspensão do atendimento presencial e a realização de sessões e audiências
, na forma prescrita pela Portaria-Conjunta n. 256, de 25/02/2021, e não havia determinação concreta de que a solenidade de julgamento da ação penal em questão seja realizada de forma híbrida.

Ocorre que, ao prestar informações nos autos, a autoridade judiciária de origem informou que remarcou a sessão do júri popular para ocorrer no dia 29/7/2021, assentando ainda que pretende realiza-la de forma híbrida, por entender que não há outra maneira de realizar os julgamentos do Tribunal do Júri, especialmente nos casos que demandam solução célere, como é o caso de processos com réus presos, e ao mesmo tempo assegurar a integridade de jurados, partes, testemunhas, servidores, policiais, etc, “
para mais de vinte pessoas envolvidas em cada sessão
” [informações, id. 84477991, p. 3].

I. RESOLUÇÃO N. 329/CNJ – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE

A arguição de inconstitucionalidade da Resolução n. 329/2020/CNJ, desmerece análise no presente caso.

É que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o
habeas corpus
é via ilegítima para a obtenção de controle difuso ou abstrato de atos normativos, tal qual a referida Resolução n. 329/CNJ,
a uma
, porque a competência para tal desiderato é do Órgão Especial, na forma dos arts. 164 e ss do RITJMT, sendo defeso à Câmara Isolada Criminal analisar referido tema, e
a duas
, “[...]
ante a impossibilidade de suspensão do feito e da afetação do tema à Corte Especial para exame do pedido
” [cf. RHC 27.948/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.11.2012; ainda, no mesmo sentido, RHC 97.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.9.2020; AgRg no RHC n. 90.145/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 26.2.2018; AgRg no RHC 105.050/PI, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.2.2020].

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] NA MODALIDADE PRESENCIAL - INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 329 DO CNJ E PREJUDICIALIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA PARCIALMENTE VIRTUAL - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI INTEIRAMENTE PRESENCIAL - PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DE RESOLUÇÃO DO CNJ - SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO HC - REMESSA AO ÓRGÃO ESPECIAL - ART. 164 E ART. 65 DO RITJMT - HABEAS CORPUS NÃO SE PRESTA A DECLARAR, EM CONTROLE DIFUSO, A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - PRELIMINAR ACOLHIDA - IMPETRAÇÃO DELIMITADA - SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE FORMA HÍBRIDA OU MISTA - PANDEMIA DE COVID-19 - ATO NORMATIVO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO TJMT - POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO POPULAR COM RECURSOS TECNOLÓGICOS DISPONÍVEIS - MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS MAGISTRADOS, AGENTES PÚBLICOS, PARTES, ADVOGADOS E USUÁRIOS EM GERAL - EFETIVIDADE DA JUSTIÇA - CONCRETUDE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RECURSOS DE TRANSMISSÃO DE SONS E IMAGENS - PREVISÃO NO PROCESSO PENAL - INTERROGATÓRIO DE RÉU PRESO POR VIDEOCONFERÊNCIA - POSSIBILIDADE - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - ORIENTAÇÃO DO CNJ - OTIMIZAÇÃO DO JULGAMENTO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - TRIBUNAL DO JÚRI DE FORMA HÍBRIDA/MISTA ADMITIDO - IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA - ORDEM DENEGADA.

O c. STJ firmou posição jurisprudencial no sentido de que o habeas corpus não se presta a declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade de dispositivo de lei ou ato normativo, “ante a impossibilidade de suspensão do feito e da afetação do tema à Corte Especial para exame do pedido” (RHC 27.948/SC; RHC 97.329/SP; AgRg no RHC no 90.145/PR; AgRg no RHC 105.050/PI).

A sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, ou seja, composta por atos presenciais e videoconferência, motivada na pandemia de COVID-19 e contenção do coronavírus no interior do estabelecimento prisional, tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta no 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis em tempos de pandemia.

A utilização videoconferência coloca a tecnologia a serviço do processo penal, permitindo a efetividade da Justiça e concretude ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CRUZ, Rogerio Schietti. LUNARDI, Fabrício Castagna. GUERREIRO, Mário Augusto Figueiredo de Lacerda. “Tribunal do júri com apoio de videoconferência: pela ética do discurso”. Disponível em: www.conjur.com.br).

O emprego de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (CPP, arts. 185, §2o, 217 e 222, §3o).

Antes mesmo da pandemia de COVID-19, o c. STJ admitiu o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência (RHC 83.318/RJ; HC 497.745/BA).

O próprio Conselho Nacional de Justiça, em 8 de outubro de 2019, orientou os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a adotarem o sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais relacionadas a crimes dolosos contra a vida, inclusive durante sessões, visando otimizar o julgamento de competência do Tribunal do Júri [Resolução no 55/2019, Art. 3o: “Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri”].

O apego ao processo ordinário, durante estado de pandemia, na contramão da tendência mundial de distanciamento social ou adoção de protocolos, não atende ao interesse público, seja de funcionamento eficaz do Sistema de Justiça Criminal, seja do direito subjetivo do próprio réu a ter um julgamento definitivo (CNJ, Ato Normativo no 0009672-61.2020.2.00.0000)
” [TJMT, N.U 1005198-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021].

Assim, deixo de analisar a arguição em questão, reservando aos instrumentos corretos para tanto.

II. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI – SISTEMA HÍBRIDO

Embora seja legítima a impetração preventiva do
habeas corpus
, infere-se que, em razão do agravamento da pandemia na capital mato-grossense, de acordo com o último Boletim Epidemiológico n. 368, de 11/3/2021, Cuiabá se encontra na 1a fase do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP), instituído por meio da Portaria-Conjunta n. 428, de 13/7/2020, funcionando exclusivamente em sistema de teletrabalho, compreendendo ainda, a não realização de audiências de quaisquer naturezas e sessões do Júri Popular, na forma prevista no art. 2o, § 4o, da Portaria-Conjunta n. 249/2020, de 18/3/2020:

“
Art. 2o Fica instituído o regime obrigatório de teletrabalho aos magistrados, servidores e colaboradores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, no período previsto no art. 1o desta Portaria, sem prejuízo de possível alteração quanto a esse termo final, a depender, nessa hipótese, da permanência da situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em decorrência do avanço dos casos de contaminação pelo Novo Coronavírus(COVID-19).

[...]

§ 4o Durante o período previsto no art. 1o desta Portaria, não serão realizadas as audiências de qualquer natureza, sessões do Tribunal do Júri, dos órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV do art. 11 da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020
”.

O fechamento das portas do Poder Judiciário veio a ser redecretado na Portaria-Conjunta n. 330, de 15 de março de 2021, considerado o último Boletim Epidemiológico, acima enfocado, e prorrogado pelas Portarias-Conjuntas n. 393, de 09/4/2021 [até o dia 25/4/2021] e 342, de 18/3/2021 [alterou as disposições da Portaria-Conjunta n. 249/2020, mantendo, contudo, a proibição de realização de sessões do Tribunal do Júri, cf. art. 1o, que alterou o art. 2o, § 4o, da Portaria n. 249/2020], e 424, de 23/4/2021, que
prorrogou o fechamento até o dia 09/5/2021
.

Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça publicou no DJe de 31/8/2020, a Resolução n. 329, de 30/8/2020, estabelecendo a vedação de realização de audiências de custódias por meio de videoconferência, porém, autorizando a realização de audiências e sessões do Júri Popular pelo método de videoconferência, as quais vêm sendo adotadas tanto em primeiro como em segundo grau de jurisdição.

Assim, é preciso enfocar que o art. 2o, § 4o, da Portaria-Conjunta n. 249/2020/TJMT, está a merecer a correta interpretação, para que a proibição de ocorrência de audiências e sessões esteja limitada àquelas realizadas
presencialmente
, relembrando que, espancando quaisquer dúvidas, a Portaria-Conjunta n. 428/2020/TJMT, via de seu art. 16, § 1o, passou a admitir de modo expresso a realização de sessões do Tribunal do Júri pelo sistema híbrido, com a presença de algumas pessoas no local e participação virtual de outras que tenham condições para tanto, observando-se o disposto no artigo 25 da Resolução CNJ no. 185/2013.

“
Art. 16 Observadas as normas sanitárias indicadas pelos órgãos competentes e demais disposições e protocolos da presente norma, as audiências, sessões do Tribunal do Júri, das Turmas Recursais e do Tribunal na modalidade presencial, poderão ocorrer com o início da quarta etapa, que deve se dar 30 (trinta) dias após o início da terceira etapa prevista no Capítulo IV da presente Portaria-Conjunta, nas comarcas que apresentarem classificação de risco ‘Baixo’.

§ 1o. Apesar da possibilidade do retorno da modalidade presencial dos atos mencionados no caput, não há impedimento para a realização por videoconferência ou de modo misto, ou seja, com a presença de algumas pessoas no local e participação virtual de outras que tenham condições para tanto, observando-se o disposto no artigo 25 da Resolução CNJ no. 185/2013
”.

Evidentemente, a regra em questão se referiu a um momento histórico da pandemia em que os níveis de classificação de risco de contaminação pelo novo
coronavirus
se encontravam mais baixos, o que não ocorre no presente momento, em que os níveis de contaminação voltaram a se elevar.

No entanto, perfeita a colocação do eminente Des. Gilberto Giraldelli, no julgamento do HC PJe 1005192-79.2021, 3a Câmara Criminal, j. 14/4/2021, DJE 23/4/2021, no estudo desse mesmo tema, no sentido de que “[...]
a realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri de forma híbrida, com atos presenciais e por meio de videoconferência, tal qual determinado pela d. autoridade tida por coatora, encontra suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura desse eg. Sodalício.

Fosse pouco, a utilização de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real está expressamente prevista no âmbito do Processo Penal, no art. 185, §2o, no art. 217 e no art. 222, §3o.

Tais dispositivos legais admitem, desde que atendidos alguns direitos ao denunciado, a realização de seu interrogatório por meio de videoconferência, mediante decisão fundamentada que demonstre a necessidade da medida para atingir algumas finalidades, dentre as quais, ‘responder à gravíssima questão de ordem pública’, que é o caso da pandemia da COVID-19; assim como a inquirição com o uso da tecnologia de testemunhas que residem fora do distrito da culpa ou demonstrem temor ou sério constrangimento com a presença do réu.

Aliás, conquanto preferencialmente deva ocorrer na modalidade presencial, a autodefesa por videoconferência não é incompatível com o rito procedimental dos processos afetos ao Tribunal do Júri, pois o próprio art. 474, caput, do CPP é expresso ao dizer que ‘(...) será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma estabelecida no Capítulo III do Título VII do Livro I deste Código’, que remete, dentre outros regramentos, a viabilidade do interrogatório por meio tecnológico
[...]

Além disso, o próprio Conselho Nacional de Justiça, em 08 de outubro de 2019, editou a Resolução n.o 55/2019, que em seu art. 3o preconiza ‘Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri’.

E o apoio de videoconferência na realização de audiências e julgamentos, em um sistema que está sendo chamado de presencial virtual ou telepresencial, já é uma realidade no país, inclusive nos tribunais de segunda instância e nos tribunais superiores, sem que existam questionamentos acerca da validade e legalidade das decisões e atos praticados.

Da mesma forma, o Congresso Nacional se utiliza de um sistema de deliberação remota para a votação de todos os tipos de proposições legislativas, inclusive, propostas de emenda à Constituição, sem que sejam infirmadas a sua constitucionalidade ou legalidade.

Com isso, inexistem razões para tanta discussão acerca da possibilidade de a sessão plenária ocorrer sem a presença física das testemunhas e do acusado, visto que não se está negando o direito de participarem do julgamento, uma vez que se farão presentes mediante o sistema de videoconferência.

De mais a mais, a eventual comunicação entre testemunhas jamais foi entrave nos processos afeto ao procedimento especial do Tribunal do Júri, mesmo porque, em regra, em Plenário é a terceira vez que ocorre a inquirição, visto que já houve a oitiva na fase investigativa e no sumário da culpa, de modo que, se há alguma intenção das testemunhas em alinharem suas versões dos fatos, existe tempo suficiente para isto ocorrer antes mesmo da sessão plenária.

Ainda, a jurisprudência é firme no sentido de que ‘A quebra da incomunicabilidade de testemunha é vício que justifica o reconhecimento de nulidade quando acompanhado de prejuízo’ (AgInt no AREsp 971.119/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 13/08/2018) e demanda arguição imediata, nos termos do art. 571, inc. VIII, do CPP, a concluir que o vício constatado não acarreta a automática invalidação do ato, que somente se dá se houver manifesto prejuízo.

E, em relação aos jurados, cabe frisar que a incomunicabilidade se restringe àqueles sorteados e não é de caráter absoluto, porquanto diz respeito tão somente as manifestações acerca do processo, conforme dicção do art. 466, §1o, do CPP. Logo, quaisquer contatos dos jurados que não dizem respeito a dados do processo a ser julgado, mormente se houver certidão de incomunicabilidade firmada por oficial de justiça, que goza de presunção de veracidade, não é causa de nulidade.

Dessa forma já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: ‘Não ocorre quebra de incomunicabilidade quando o jurado se comunica ou conversa, ainda que durante a sessão, mesmo com os demais membros do Conselho de Sentença, desde que o assunto não seja a causa, as provas ou o mérito da imputação [...]’ (REsp n.1.440.787/ES, SEXTA TURMA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 07/08/2014, DJe de 3/9/2014)” (AgRg no REsp 1690808/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018) – destaquei
” [trecho do voto condutor].

No mesmo sentido, ainda:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI – REALIZAÇÃO DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) – MEDIDA ADOTADA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CONJUNTA N. 428/2020-TJMT – LEGALIDADE – PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELA COVID-19 – PREJUÍZO PARA A DEFESA NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

Autorizada, por meio de Portaria Conjunta, a realização das sessões de julgamento do Tribunal do Júri, exclusivamente, por meio de recurso tecnológico de videoconferência, ou de forma híbrida, ou seja, com a presença das autoridades e dos jurados sorteados, de modo a prevenir o contágio pela Covid-19, não há falar em direito absoluto de presença física dos pacientes, mormente quando respeitada a garantia de entrevista reservada com o defensor.

Outrossim, findado o isolamento preventivo a que se submetia um dos Pacientes à época da impetração, bem como não apresentado, no feito – seja pelo Impetrante, seja nas informações judiciais prestadas – qualquer prova ou notícia acerca de eventual necessidade de prolongamento daquele isolamento, deixa de existir a alegada impossibilidade de comparecimento à sala de videoconferência
” [TJMT, N.U 1020930-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021].

Registro, ainda, que não há evidência clara de que na data aprazada, haverá prejuízo para a defesa ou mesmo, a alegada incomunicabilidade das testemunhas, nem mesmo, a impossibilidade de a defesa demonstrar aspectos que o sistema de videoconferência não permita, a exemplo de
transmitir sem interferências ou limitações geradas pela tecnologia, a emoção, indignação, arrependimento, expressão corporal
.

Em torno desses argumentos, claramente improcede o reclamo da defesa.

Ante o exposto, com o parecer,
admito parcialmente e denego a ordem mandamental
aviada em favor de
Miqueias Fernandes Dias
, qualificado, mantendo incólume a r.
decisão
invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021